Tribunal: TJPA
Processo: 0809246-20.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809246-20.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADALBERTO GOMES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DO ART.
129, § 9°, § 13 E
147 DO CP. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DA DATA DO FATO. ADITAMENTO REALIZADO CONFORME INFORMAÇÕES DO INQUÉRITO.
DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTATAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Vislumbra-se na denúncia, que o RMPE detalhou as circunstâncias dos supostos eventos criminosos perpetrados pelo paciente em desfavor da vítima. Não obstante isso, o Juízo constatou que havia necessidade de se aditar a inicial (Id. nº
14513604 - Pág. 33
),
“
não consta na peça acusatória a data do fato delituoso.”,
a fim de corrigir imprecisões e melhor contextualizar a narrativa acusatória, visto que o IPL lhe subsidia fornecer tais elementos.
Nesse sentido, o MPE aditou a denúncia, conforme solicitado pelo Juízo, fornecendo a data e hora dos fatos.

2.

Desta forma, não vislumbra-se qualquer mácula na denúncia que venha a obstar ou diminuir o direito de defesa constitucionalmente garantido ao paciente, uma vez que a mesma preenche os requisitos legais previstos no art. 41 do CPP, pelo que deve ser completamente rechaçado o pleito de trancamento do processo criminal neste
writ
, com o seu consequente prosseguimento para fins de apuração da suposta conduta criminosa do paciente.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o
writ
impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor do paciente
ADALBERTO GOMES DE SOUZA
, denunciado pela prática dos crimes previstos no art.
129, §9°, §13 e 147, todos do Código Penal Brasileiro
cuja exordial acusatória foi recebida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM.

Aduz a Impetrante que o magistrado teria determinado,
ex officio,
o aditamento à denúncia, importando em violação ao sistema acusatório, e aos princípios da inércia da jurisdição e imparcialidade do julgador.

Alega, outrossim, que a denúncia seria inepta, porquanto não menciona a data do fato delituoso, inviabilizando o pleno exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Pede liminar e no mérito, a concessão da ordem, para que seja determinado o trancamento da ação penal nº 0808062-24.2022.8.14.0401.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 14527943) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 14609756).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

DOS FATOS

Narra a inicial acusatória:

“A ofendida compareceu a especializada
para informar que estava em um bar de nome "BAR DO VASCO ', quando seu ex-companheiro de nome, ADALBERTO GOMES DE SOUZA, ora acusado, lhe agrediu fisicamente com vários socos no rosto: Que em seguida a vítima deixou o bar; Que a declarante foi para sua casa e ADALBERTO já estava na porta da sua residência tendo puxado a mesma para dentro da sua casa e disse TEXTUAIS "EU RECEBI UMA CARTA DO JUIZ PRA ME APRESENTAR DAQUI A UMA SEMANA E EU VOU TE MATAR MAS EU NÃO VOU": Que a ofendida já possui pedido de Medidas Protetivas segundo processo número 0811186-49.2021.8.14.0401-0811186- 49.2021.8.14.0401, na 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, onde foi certificado que ADALBERTO GOMES DE SOUZA não foi intimado; Que a ofendida conviveu com ADALBERTO pelo período aproximadamente de oito meses; Que a declarante já está separada de ADALBERTO há seis meses; Que declarante não deseja ir para abrigo público.

Do exposto, vem denunciar o acusado por infração da prática do crime de lesão corporal dolosa, previsto no artigo 129,§9º e §13º do CP c/c no 147, caput, do CP c/c a agravante prevista no art. 61, II, f e art. 7º, I e II da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Requer que, recebida esta, seja citado(a)(s), interrogado(a)(s), processado e condenado, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos da Lei n º 11.340/06.

O MP se reserva no direito de aditar a denúncia caso surjam
fatos novos. Bem como reserva-se a juntar o laudo de exame de corpo de delito posteriormente, assim que estiver pronto
.”

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

A impetrante alega que o juízo
a quo
reconheceu expressamente a inépcia da denúncia apresentada pelo Ministério Público, assinalando que na peça acusatória não consta a data do fato delituoso, apesar disso, não rejeitou a exordial acusatória, determinando, de ofício, o aditamento da denúncia.

Requer o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia pela falta de obediência aos ditames legais do artigo 41, do CPP.

Acerca da alegação de inépcia da denúncia, é sabido que o
due processo of law
constitucionalmente garantido tem início com a formulação de uma acusação que venha a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa, para que eventual cerceamento de defesa não enseje qualquer nulidade ou lesione a prestação jurisdicional almejada.

Deve, nesse compasso, o
dominus litis
narrar de forma satisfatória a conduta criminosa atribuída ao agente que se pretende denunciar, descrevendo todas as suas circunstâncias, conforme preceitua o art. 41 do CPP, de modo a ser viabilizado o contraditório em Juízo.

Transcrevo o teor do retromencionado dispositivo:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

In casu
, como visto nas informações prestadas pela autoridade coatora, na qual foram transcritos os fatos narrados na exordial, vislumbra-se, sem maiores esforços interpretativos, o que o RMPE detalhou as circunstâncias dos supostos eventos criminosos perpetrados pelo paciente em desfavor da vítima.

Não obstante isso, o Juízo constatou que havia necessidade de se aditar a inicial (Id. nº
14513604 - Pág. 33
),
“
não consta na peça acusatória a data do fato delituoso.”,
a fim de corrigir imprecisões e melhor contextualizar a narrativa acusatória, visto que o IPL lhe subsidia fornecer tais elementos.

Nesse sentido, o MPE aditou a denúncia, conforme solicitado pelo Juízo, em resumo, nos seguintes termos (id. nº

14513604 - Pág. 34
):

“Deixamos de fazer menção a data e hora em que ocorreu o fato delituoso.

O fato ocorreu às 02:00h do dia 03/04/2022.

Sobre a possibilidade de aditamento da denúncia, vejamos o que reza o art. 569 do CPP:

Art. 569. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.”

De acordo com a leitura da exordial acusatória, constata-se que foram obedecidos os elementos do art. 41 do CPP, contendo, em seu bojo, a exposição do fato supostamente criminoso e suas circunstâncias, a qualificação do denunciado e a classificação do crime, tendo, inclusive, ofertado rol de testemunhas, o que certamente irá assegurar o devido exercício do direito de defesa ao paciente.

Não obstante o impetrante traga a este Relator argumentos do contrário, de plano, vê-se que o RMPE cumpriu o que fora solicitado pelo magistrado.

A partir desse entendimento, ressalta-se que apenas quando se trata de omissão dos requisitos fáticos essenciais à configuração do fato principal é que o basilar acusatório pode ser considerado inepto, caso não possa ser suprido por outros elementos de prova antes da sentença.

Nesta seara é o julgado do Superior Tribuna de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - O recorrente foi denunciado pela suposta prática das condutas tipificadas no art. 158, caput, do Código Penal. II - A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, bem como desta eg. Corte, há muito já se firmaram no sentido de que o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não ocorre in casu. III - Não houve qualquer violação, no que tange à exordial acusatória, ao art. 41, do Código de Processo Penal, tampouco incorrência nas hipóteses de rejeição da denúncia, previstas no art. 395, do mesmo diploma legal. IV - Não subsistem, portanto, os argumentos relativos à inépcia da inicial acusatória, uma vez que ela pormenoriza a conduta fática que caracteriza o crime que imputa ao recorrente, propiciando o exercício do direito à ampla defesa. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 52410 SP 2014/0258387-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 14/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2015)

Cumpre ressaltar que o aditamento da denúncia, visa o exercício de defesa do paciente nos autos principais, sendo que cada ato da acusação está sendo devidamente analisado pelo Juízo.

Desta forma, não vislumbra-se qualquer mácula na denúncia que venha a obstar ou diminuir o direito de defesa constitucionalmente garantido ao paciente, uma vez que a mesma preenche os requisitos legais previstos no art. 41 do CPP, pelo que deve ser completamente rechaçado o pleito de trancamento do processo criminal neste
writ
, com o seu consequente prosseguimento para fins de apuração da suposta conduta criminosa do paciente.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/09/2023